Tribunal: TJES
Processo: 5002731-89.2022.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-02-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002731-89.2022.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: ERALDO PEREIRA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO LIMINAR. ALEGA, EM SÍNTESE, O AUTOR, QUE FOI SURPREENDIDO COM A INFORMAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE RESTRIÇÃO EM SEUS DADOS JUNTO AOS CADASTROS DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO. NA SEQUÊNCIA, SUSTENTA QUE A REFERIDA INCLUSÃO É INDEVIDA, UMA VEZ QUE NÃO CONTRAIU DÍVIDA JUNTO AO REQUERIDO, AFIRMANDO DESCONHECER A DÍVIDA. ADUZ QUE A NEGATIVAÇÃO DE SEU NOME LHE ENSEJA DANOS DE ORDEM MORAL, RAZÃO PELA QUAL PROPUSERA A PRESENTE AÇÃO, PUGNANDO PELA REPARAÇÃO CORRESPONDENTE, BEM COMO PELA DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO EM LIÇA. FORMULOU PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, A FIM DE QUE A MÁCULA SOBRE SEU NOME FOSSE SUBTRAÍDA DE IMEDIATO.

SENTENÇA DE PISO
QUE JULGOU PROCEDENTE, EM PARTE, A PRETENSÃO AUTORAL PARA: A) DETERMINAR À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA REQUERIDA QUE CANCELE O CARTÃO DE CRÉDITO OBJURGADO, BEM COMO QUALQUER DÉBITO EM ABERTO EM NOME DO AUTOR RELATIVO A ESTA CONTRATAÇÃO, NO PRAZO DE ATÉ 10 (DEZ) DIAS ÚTEIS, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA A SER ARBITRADA PARA O CASO DE EVENTUAL DESCUMPRIMENTO DO PRECEITO JUDICIAL ORA EXARADO, NA FORMA DO CAPUT, DO ART. 537 DO CPC/15; B) RATIFICAR A DECISÃO DE ID 19794270, A FIM DE DETERMINAR AO REQUERIDO QUE SE ABSTENHA DE REALIZAR COBRANÇAS POR E-MAILS, TELEFONE OU QUALQUER OUTRO MEIO DE COMUNICAÇÃO, RELATIVAS AOS DÉBITOS OBJURGADOS NESTA LIDE, BEM COMO PROCEDA À BAIXA/EXCLUSÃO DO NOME/CPF DA PARTE AUTORA DOS ÓRGÃOS DESABONADORES RELATIVO AOS CONTRATOS DISCUTIDOS NA PRESENTE DEMANDA, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA A SER ARBITRADA PARA O CASO DE EVENTUAL DESCUMPRIMENTO DO PRECEITO JUDICIAL ORA EXARADO, NA FORMA DO CAPUT, DO ART. 537 DO CPC/15; E C) CONDENAR O BANCO SUPLICADO, AO PAGAMENTO DE R$5.000,00 A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO DA PARTE DA PARTE REQUERIDA PLEITEANDO PRELIMINARMENTE A ILEGITIMIDADE PASSIVA, EFEITO SUSPENSIVO E SUBSIDIARIAMENTE A MINORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
AS EMPRESAS, BANCO DO BRASIL (REQUERIDA) E ATIVOS S.A, ATUAM EM PARCERIA COMERCIAL SENDO AMBAS RESPONSÁVEIS POR EVENTUAL DANO CAUSADO AO CONSUMIDOR (ARTIGO 7°, §Ú DO CDC). ISTO POSTO, REJEITO AS PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. COMPROVADA A NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONHECIDO E INDENIZÁVEL.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE FIXO NO IMPORTE DE 10% DO VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)